Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726990-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADJA MARIA DE MORAIS LINS AGRAVADO: CONDOMINIO DO SHOPPING FLORIDA MALL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NADJA MARIA DE MORAIS LINS contra decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c com tutela provisória de urgência movida pela agravante em face do CONDOMINIO DO SHOPPING FLORIDA MALL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, a autora sustenta a nulidade da Assembleia Ordinária e Extraordinária ocorrida em 24/11/2020, na qual os condôminos, em especial a construtora JC GONTIJO ENGENHARIA, que é detentora de 68,28% (sessenta e oito inteiros e vinte e oito centésimo por cento) das cotas condominiais com direito a voto, aprovaram reajuste da taxa condominial em 281,13% (duzentos e oitenta e um inteiros e treze centésimos por cento). Assevera que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no acumulado do ano de 2020, refletiu índice inflacionário de 4,52% (quatro inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento), o qual aponta como sendo adequado ao reajustamento da verba condominial. Aponta a existência de fundado receio do dano irreparável consistente em ter seu nome lançado nos cadastros de maus pagadores em razão de inadimplência. Ao final requer, preliminarmente, a concessão de tutela recursal antecipada ao presente agravo e, no mérito, a reforma do decisum para conceder a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de autorizar a autora a depositar em juízo ou na conta corrente do réu as taxas condominiais de janeiro a agosto de 2021, bem como as parcelas vincendas, reajustadas com o índice do IPCA 2020, no percentual de 4,5% (quatro e meio por cento), perfazendo o valor de R$ 635,01 (seiscentos e trinta e cinco reais e um centavo) de cada taxa ordinária. Preparo regular nos IDs 28668659, 28668661, 28668662 e 28668663. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque ficou inadimplente voluntariamente com o pagamento da taxa condominial desde o mês de janeiro de 2021, segundo a própria agravante, porque “aguardava o condomínio se retratar em razão de diversas ações judiciais que foram propostas no judiciário local em razão do aumento abusivo, o que não ocorreu”. Ademais, observa-se que a autora não comprovou ter procedido a qualquer medida administrativa junto ao condomínio para tentar realizar o pagamento parcial ou total das taxas, ou, ainda, pleitear a nulidade da referida assembleia e somente exerceu seu direito de ação meses depois de aprovada a redução questionada, o que demonstra a inexistência de dano grave, de difícil ou impossível reparação à autora, em especial, diante da presunção da capacidade financeira do condomínio para restituir os valores eventualmente pagos a maior em decorrência de futura procedência do pedido inicial de declaração de nulidade da assembleia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal antecipada e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para respostas no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora